Tribunal: TJBA
Processo: 8002422-04.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002422-04.2019.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogada: ENY BITTENCOURT ( OAB: BA 29.442-A) APELADO: MARIVAN SAMPAIO DA SILVA Advogado: CRISTIANO MOREIRA DA SILVA (OAB: BA 17.205-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ALÇADA NAS CONTRARRAZÕES. APELO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL DO RECORRIDO, DECORRENTE DE CURTO-CIRCUITO EM REDE ELÉTRICA. DESTRUIÇÃO DE PARCELA DO IMÓVEL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DA PRÓPRIA ATIVIDADE DA RECORRENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVA TESTEMUNHAL, LAUDO PERICIAL E FOTOS. EVENTO DANOSO. CONSTATAÇÃO. PEDIDO VESTIBULAR. PROCEDÊNCIA JULGADO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO NO TETO LEGAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002422-04.2019.8.05.0138, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.